Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-18.2025.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003285-18.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 468.945.431-00 (RECORRIDO), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), OSCALINO ALVES GOMES NETO - CPF: 062.499.391-48 (ADVOGADO), CLAUDENIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 489.288.441-34 (RECORRENTE), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), EDLANE GOMES DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 013.055.841-98 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ AFASTADA NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS PRETENDIDAS. PEDIDO CONTRAPOSTO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança referente ao saldo devedor de R$ 50.000,00 pela compra de veículo, rejeitando pedido contraposto baseado em suposto crédito de corretagem pela intermediação na venda de posto de combustível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) se o recorrente comprovou a existência do crédito de corretagem alegado em pedido contraposto para fins de compensação com o débito reconhecido.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o recorrente formula apenas pedido genérico de produção de provas, sem especificar testemunhas ou fatos específicos a serem comprovados oralmente.

4. O pedido contraposto, por sua natureza reconvencional, exige do réu a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, não sendo suficiente a mera alegação da existência de crédito de corretagem sem qualquer elemento probatório mínimo.

5. A ausência de impugnação específica pelo autor ao pedido contraposto não dispensa o réu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente quando se trata de alegação de crédito compensável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o pedido de produção de provas é genérico e não há indicação específica das testemunhas ou fatos a serem comprovados. 2. No pedido contraposto, incumbe ao réu comprovar minimamente a existência do crédito alegado, não sendo suficiente a mera alegação de contrato verbal sem qualquer elemento probatório que lhe confira verossimilhança."

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 373, II; CC, art. 368; Lei nº 9.099/95, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003553-80.2024.8.11.0045, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLAUDENIR PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA.

Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança cumulada com pedido de busca e apreensão e indenização por danos morais, alegando ter vendido ao recorrente um veículo VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS, ano 2018/2018, cor branca, placa PBI0D12, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), dos quais apenas R$ 20.000,00 (vinte mil reais) teriam sido pagos, restando um saldo devedor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em contestação, o recorrente não negou a existência do negócio jurídico referente ao veículo, tampouco contestou o valor do saldo devedor. Contudo, apresentou pedido contraposto, alegando possuir crédito de corretagem contra o recorrido, decorrente da intermediação na venda de um posto de combustível de propriedade deste, negócio que teria sido concretizado pelo valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Sustentou que o valor da comissão de corretagem superaria o débito cobrado na ação principal, pleiteando a compensação de valores.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido principal para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com os devidos acréscimos legais, e indeferiu o pedido contraposto por ausência de provas. Acolheu ainda a preliminar de ilegitimidade passiva da Sra. Edlane Gomes de Oliveira Souza, extinguindo o feito em relação a ela, e reconheceu a inadequação do pedido de busca e apreensão formulado pelo autor.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente: (i) inadequação do pedido de busca e apreensão formulado pelo autor; e (ii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, reiterou a existência do crédito de corretagem e pleiteou a reforma da sentença para que seja reconhecida a compensação de valores.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e está preparado, uma vez que defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, considerando a documentação apresentada que comprova sua hipossuficiência financeira. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DAS PRELIMINARES

- Da inadequação do pedido de busca e apreensão

A preliminar suscitada pelo recorrente não comporta conhecimento, pois a sentença recorrida já reconheceu a inadequação do pedido de busca e apreensão formulado pelo autor, afastando tal pretensão por ser incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

Conforme se verifica da sentença impugnada, o magistrado expressamente consignou que "no tocante ao pedido de busca e apreensão do veículo, ainda que a tutela liminar tenha sido indeferida, é oportuno registrar a inadequação da via eleita, uma vez que tal medida somente seria cabível em fase de cumprimento de sentença, não se mostrando adequada no rito da presente ação de cobrança".

Portanto, não há interesse recursal neste ponto, uma vez que a decisão já foi favorável ao recorrente, tornando prejudicada a análise desta preliminar.

- Do cerceamento de defesa

O recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que o magistrado impediu a produção de provas necessárias à comprovação de seu pedido contraposto, especialmente a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. No caso em análise, o magistrado entendeu, acertadamente, que as provas constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Cumpre ressaltar que o recorrente, em sua contestação, limitou-se a formular pedido genérico de produção de provas, sem especificar quais testemunhas pretendia ouvir ou quais fatos específicos seriam objeto da prova oral. Como se verifica na contestação, o recorrente apenas mencionou: "A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a prova documental, a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, a fim de comprovar a intermediação na venda do posto de combustível, o valor da corretagem pactuada e a ausência de participação da Ré Edlane no negócio do veículo."

Tal pedido genérico não é suficiente para obrigar o juízo à designação de audiência de instrução, especialmente quando o recorrente não apresentou qualquer elemento mínimo que conferisse verossimilhança às suas alegações quanto ao suposto contrato de corretagem. O recorrente sequer indicou o nome das testemunhas que pretendia ouvir ou especificou quais fatos específicos seriam objeto da prova oral.

Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o magistrado entendeu que a questão poderia ser resolvida com as provas já constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

O recorrente não nega a existência do negócio jurídico referente à compra e venda do veículo, tampouco contesta o valor do saldo devedor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sua defesa baseia-se exclusivamente na alegação de que possui um crédito de corretagem contra o recorrido, decorrente da intermediação na venda de um posto de combustível, cujo valor superaria o débito cobrado na ação principal.

Contudo, o recorrente não apresentou qualquer prova, ainda que indiciária, da existência desse suposto contrato de corretagem. Não há nos autos qualquer documento, mensagem, recibo ou outro elemento que corrobore minimamente suas alegações.

Embora o recorrente alegue que o contrato de corretagem seria verbal, tal circunstância não o exime do ônus de comprovar minimamente a existência da relação jurídica e do crédito dela decorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, que estabelece incumbir ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O recorrente argumenta que o recorrido não impugnou especificamente o pedido contraposto, o que geraria presunção de veracidade dos fatos alegados. Tal argumento não prospera, pois a ausência de impugnação específica não dispensa a parte de comprovar fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de pedido contraposto, que possui natureza de ação.

O pedido contraposto, previsto no art. 31 da Lei nº 9.099/95, constitui verdadeira demanda reconvencional simplificada, exigindo do réu a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. No caso em análise, o recorrente não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegar, sem qualquer suporte probatório, a existência de um crédito de corretagem.

Nesse sentido, a TRMT já decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FRETE SUPOSTAMENTE PRESTADO SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança formulado por motorista de caminhão, que alegava ter realizado serviços de frete para as empresas recorridas sem receber integralmente os valores devidos. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de comprovação mínima da existência de contrato, quantidade de fretes e valores. O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, reiterou os pedidos. A recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de provas;

(ii) apurar se o recorrente comprovou os fatos constitutivos de seu direito à cobrança de valores por supostos serviços de transporte prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da ampla defesa foi respeitado, tendo as partes sido regularmente intimadas em todas as fases do processo. A controvérsia tem natureza predominantemente documental, não havendo necessidade de produção de outras provas. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, os documentos apresentados não demonstram a contratação dos serviços de transporte, tampouco a relação entre o recorrente e a recorrida CAMPO RICO BRASIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A.

Os comprovantes de pagamento acostados são vinculados a terceiros (RPCUNHA e JL TRANSPORTES) e não comprovam vínculo com a recorrida. O relatório de notas fiscais é unilateral, sem autenticação ou outros elementos que atestem sua veracidade ou relação direta com os fretes alegadamente realizados.

A inversão do ônus da prova prevista no §1º do art. 373 do CPC é medida excepcional, não cabível para exigir da parte contrária a produção de prova negativa ou de fato não comprovadamente vinculado a ela.

A aplicação do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007 pressupõe a demonstração mínima dos vínculos entre contratante, subcontratante e proprietária da carga, o que não se verificou nos autos.

Ainda que tenha havido revelia da parte recorrida, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, os fatos não foram tidos como verdadeiros, ante a ausência de prova suficiente para formar convicção favorável ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova mínima quanto à existência da relação contratual impede o acolhimento de pedido de cobrança por serviços supostamente prestados.

A inversão do ônus da prova só é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou dificuldade excessiva do autor em produzir prova, não sendo admissível para exigir prova de fato negativo da parte contrária.

A revelia não supre a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor, quando o conjunto probatório não é apto a formar juízo de procedência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 373, I e § 1º, 932, III, 1.010, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 46 e 55; Lei nº 11.442/2007, art. 5º-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 5359958-40.2023.8.21.7000, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 08.08.2024.

(N.U 1003553-80.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ademais, não há qualquer contradição na sentença ao reconhecer o débito do recorrente, pois este expressamente não negou a existência do negócio jurídico referente ao veículo, limitando-se a alegar a existência de um crédito compensável, cujo ônus da prova lhe incumbia.

A compensação, prevista no art. 368 do Código Civil, exige a existência de dívidas líquidas, certas e exigíveis. No caso em análise, enquanto o crédito do recorrido está devidamente demonstrado pela confissão do recorrente quanto à existência do negócio jurídico e do saldo devedor, o suposto crédito de corretagem alegado pelo recorrente não foi minimamente comprovado.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido contraposto por ausência de provas, mantendo a condenação do recorrente ao pagamento do valor devido pela compra do veículo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025